Tribunal: TJMT
Processo: 1031674-59.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031674-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MAX JOEL RUSSI - CPF: 777.051.901-25 (AGRAVADO), ANDREIA WAGNER - CPF: 632.656.721-15 (AGRAVADO), ALEXANDRE RUSSI - CPF: 866.680.641-91 (AGRAVADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa à propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

Nos termos do § 10 do art. 85 do CPC, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Jaciara que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0005053-56.2017.8.11.0010, movida pelo agravante, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravados, sob os seguintes fundamentos:

“Ante ao exposto, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelos executados excipientes apenas para determinar que o exequente decote da dívida o valor a ser quitado pela devedora principal em cumprimento do plano de recuperação judicial.

Assim, condeno o exequente excepto ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor a ser decotado da dívida, nos termos do artigo 85, caput e § 2º, do CPC.

Prosseguindo, intime-se o exequente para dar prosseguimento à execução, acostando o demonstrativo do débito decotando o valor em questão e requerendo o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.”

Nas razões do recurso, a recorrente alega que:

- o fato de a empresa emitente estar em Recuperação Judicial, não exime os avalistas de suas responsabilidades.;

- os avalistas obrigaram-se solidariamente pela dívida, sendo bastante claras suas intenções quando da celebração do negócio jurídico, respondendo, portanto, pelo pagamento integral das obrigações assumidas;

- quem deu causa a ação de execução não foi o agravante;

Ao final, requer, seja seja dado provimento ao presente agravo, para que seja afastada a condenação do agravante as verbas de sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade, sendo que não foi este que deu causa ao ajuizamento da ação.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 258037696, arguindo preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal e no mérito pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara.

O banco litigante sustenta em suas contrarrazões matéria preliminar de que as razões do recurso do apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida.

Verifico que falta razão ao apelado em defender esta tese, pois as razões do recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar parcialmente a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda de execução de título extrajudicial.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

VOTO

Egrégia Câmara,

A questão é simples e dispensa maiores digressões.

Cinge-se a controvérsia a aferir o acerto da decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelos executados excipientes apenas para determinar que o exequente decote da dívida o valor a ser quitado pela devedora principal em cumprimento do plano de recuperação judicial, condenando a apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor a ser decotado da dívida.

A irresignação do banco apelante está consubstanciado no fato de que não deu causa ao ajuizamento da execução, portanto, não sendo válida a sua condenação em honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Nos termos do § 10 do art. 85 do CPC, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Analisando os autos, verifico que a ação de execução foi proposta em 17/07/2017, em data posterior ao pedido de recuperação judicial e em valor superior ao crédito exequente.

Nesse sentido, esta Corte já se pronunciou:

“PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PARCIAL PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DE PARTE DO PEDIDO AUTORAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da causalidade atribui àquele que deu causa à demanda, o ônus pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, pois, o processo não deve reverter em prejuízo de quem tinha razão para ajuizá-lo. Mesmo porque, o fato superveniente que ocasionou a extinção do feito quanto ao pedido de cobertura das despesas médicas, foi justamente o cumprimento da obrigação pelo demandado, que se desvela favorável ao autor, ora apelado. 2. O Código de Processo Civil (art. 85 § 10) é bem claro nesse sentido: Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Assim, não se confunde quem deu causa à instauração do processo com quem ajuizou o processo com legítimo interesse de agir. 3. Recurso conhecido e improvido.” (TJ-DF 00058924720168070004 DF 0005892-47.2016.8.07.0004, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 25/10/2017, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/11/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no caso, é da parte exequente/apelante, de modo que tendo sido fixado os honorários advocatícios no patamar de
10% em cada ação,
se mostra atendido o limite máximo previsto no art. 85, §3º, do CPC.

Por oportuno, colaciono a norma processual referente aos honorários advocatícios, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Por fim, diante das peculiaridades da causa, entendo que a verba honorária deve ser mantida no patamar fixado, o que atende aos ditames da norma processual legal e valoriza o trabalho desempenhado pelo patrono.

Disposto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025